Tribunal: TJPA
Processo: 0010856-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010856-07.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA ARLETE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhido o pedido de nulidade do ato de exclusão da Apelante da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de que atos administrativos nulos não são atingidos pela prescrição quinquenal.

2. O prazo prescricional contra a fazenda pública é disciplinado pelo Decreto nº 20.910/32, que em seu artigo 1º estabelece como regra o prazo de 05 (cinco) anos.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, ainda que se alegue a nulidade do ato administrativo.

4. Não há demonstração de nulidade no ato impugnado pela Recorrente, pois a Apelante sequer impugna o documento apresentado pelo Apelado, que demonstra a publicação do ato de exclusão da corporação, por motivo diverso do alegado na petição inicial, uma vez que na publicação oficial consta o desligamento a pedido da Recorrente (id. 10964318 - Pág. 17).

5. Recuso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0010856-07.2015.8.14.0301) interposta por MARIA ARLETE OLIVEIRA DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que foi incluída nas fileiras da Polícia Militar do Estado Pará em 30/05/1996, por meio de Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados, consoante Boletim Geral nº 103, da mesma data.

No entanto, não chegou a concluir o Curso de Formação de Soldados, posto que, às vésperas da formatura, foi excluída, sob a alegação de que não teria obtido aproveitamento intelectual em mais de três disciplinas, limite máximo permitido pelas regras do Curso, denominada de NPCE (Normas Gerais de Planejamento e Conduta de Ensino), datado de 1994.

Aduziu que seu desligamento ocorreu em abril de 1997, em dia que não sabe precisar, pois não teve acesso ao Boletim Geral que fez público o desligamento, bem como não foi informada sobre quais disciplina não obteve aproveitamento.

Afirmou que o ato administrativo que a excluiu do Curso de Formação de Soldados é nulo de pleno direito, pois desprovido de motivação e da devida legalidade.

Após apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) 12 – Diante das razões acima delineadas, reconheço, em desfavor da pretensão da autora, a ocorrência da prescrição quinquenal de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06/01/1932, e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 354, e 487, II).

13 – Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, aplicando, no entanto, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC (condição suspensiva de exigibilidade da obrigação), porquanto a autora é beneficiária da justiça gratuita.

14 - Dê-se ciência ao Ministério Público. (...).

Em razões recursais, a Apelante reitera os fundamentos suscitados na petição inicial e aduz que não há como ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, pois o ato que a excluiu da corporação é nulo, já que não foi revestido das formalidades legais, o que impõe o afastamento da prescrição.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão da Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço da Apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser acolhido o pedido de nulidade do ato de exclusão da Apelante da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o argumento de que atos administrativos nulos não são atingidos pela prescrição quinquenal.

A ação principal foi ajuizada com o objetivo de acolhimento da
tese de nulidade do ato de dispensa que, segundo a Apelante, torna a Ação imprescritível.

Em que pese as razões da Recorrente, o direito subjetivo da parte nasce, em verdade, com a ciência do ato que se objetiva invalidar, de modo que, a data de dispensa corresponderá ao termo inicial da prescrição de fundo de direito.

Assim, constata-se que se transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a data de dispensa (abril de 1997) e o ajuizamento da ação (23.03.2015).

Sobre a situação em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação, senão vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 30/05/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravante em face do Estado do Ceará, com o objetivo de obter a anulação de ato administrativo de exclusão do autor do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1739325/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;
II – In casu, o apelante pugnou pela nulidade do ato administrativo de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Compulsando os autos, se constata que o fato que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1995, por conseguinte, o termo final do lustro prescricional corresponde ao ano de 2000, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da ciência do apelante de seu desligamento do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará;

III – Destarte, tendo o recorrente ajuizado a ação que originou o presente recurso apenas no dia 07 de agosto de 2014, portanto, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32
, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito, decisão que não merece reparos; IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA, 5527139, 5527139, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EX-POLICIAL MILITAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/1932. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura de ação declaratória de nulidade de ato jurídico que pretende a reintegração de policial militar
. Precedentes.
2. Hipótese em que decorreu o lapso temporal superior a 12 (doze) anos sem que o autor manejasse a ação objetivando a nulidade do ato que determinou seu afastamento da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo patente a ocorrência da prescrição
.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 3308468, 3308468, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13). (grifo nosso).

Além disto, não há qualquer demonstração de nulidade no ato impugnado pela Recorrente, pois apesar da alegação de não conhecimento da decisão de exclusão do Curso de Formação, é cediço que o Boletim Geral da Polícia Militar é o documento interno que dá publicidade dos atos e fatos da vida profissional e operacional dos integrantes da Polícia Militar, de modo que esta publicação, para os membros da corporação, possui, inegavelmente, maior abrangência e conhecimento da tropa, pois se revela como sistema próprio de publicação de seus atos administrativos de recrutamento e demissão por indisciplina, dentre outros.

Neste sentido, a Apelante sequer impugna o documento apresentado pelo Apelado, que demonstra a publicação do ato de exclusão da Apelante, por motivo diverso do alegado na petição inicial, uma vez que na publicação oficial consta o desligamento a pedido da Recorrente (id. 10964318 - Pág. 17).

Portanto, a manutenção da sentença que pronunciou a prescrição é medida que se impõe, conforme bem observado na manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id. 11051506 - Pág. 3):

(...)
Assim, em acordo com os autos, já se passaram mais 17 anos desde a data do fato originário (abril de 1997), visto que a presente demanda foi ajuizada somente em março de 2015, estando, portanto, prescrita (...)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023